Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se o presente conflito em verificar qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de alvará judicial para alienação de bem imóvel resultante de partilha em ação de inventário.
2. A matéria debatida nos autos originários não se insere em quaisquer das hipóteses do art. 53, I e II, do Código de Processo. Também, não se discute direito material que atraia a incidência do Código de Defesa do Consumidor, resultando na aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 17, que possibilita que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Igualmente, não se trata de situação em que reste patente a abusividade na escolha do foro.
3. Em sendo assim, o Juízo suscitado não poderia afastar a aplicação do enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, declinando de ofício da competência
4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.